Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-47.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. REGISTRO E ARQUIVAMENTO NA JUNTA COMERCIAL. PRAZO DE 30 DIAS.

1. Embora a regra seja a citação pessoal, nos casos em que desconhecido ou incerto o réu, ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar e nos demais casos expressos em lei, a citação será feita por edital.

2. Nos termos do artigo 36 e da Lei 8.934/94, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, documentos como a alteração do contrato social da empresa devem ser apresentados a arquivamento no prazo de 30 dias contados de sua assinatura para que os efeitos do arquivamento retroajam a sua data, pois, fora do período, o arquivamento somente tem eficácia a partir do despacho que o conceder.

3. Para arquivamento, o pedido deve estar instruído, obrigatoriamente, entre outros elementos, com o instrumento original de modificação, a declaração do titular ou administrador de que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil, em virtude de condenação criminal, e a prova de identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil.

4. Dos dispositivos da lei de registro público das empresas, depreende-se que o administrador ou qualquer dos sócios pode promover a apresentação e o arquivamento dos atos da empresa na competente junta comercial.

5. O ressarcimento por eventuais danos causados à empresa que se retirou da sociedade, decorrentes da inércia dos sócios remanescentes em promover o arquivamento da alteração contratual na junta comercial, pode ser pleiteado por meio de ação própria.

6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos apelos.